Tribunal: TJDFT
Processo: 0714154-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714154-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JOSE SOTERO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712080-60.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo agravante. O agravante esclarece que apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença aduzindo excesso de execução quanto às parcelas executadas, bem como quanto à correção monetária, mas que o juízo acolheu parcialmente a impugnação, rejeitando a alegação de aplicação da TR até o início da vigência da EC no 113/2021. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. No mérito, aduz que a decisão agravada viola a coisa julgada que fixou como índice de correção monetária a Taxa de Referência – TR a partir de 28/6/2009, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive quanto à necessidade de preservação da coisa julgada sobre a correção monetária. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para determinar a TR como índice de correção monetária e a fixação de honorários sobre o excesso de execução. Ausente o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 155563707 dos autos de origem): Vistos etc. Retornam os autos para prosseguimento, após o retorno dos autos da segunda instância em razão da cassação da sentença de ID137532294 que havia reconhecido a ilegitimidade ativa do exequente. Assim, superada a questão da ilegitimidade ativa do exequente, passa-se a análise dos itens subsequentes da impugnação de ID 134367743. Indefiro ainda a suspensão do feito com base no Tema 1170, pois não há fundamento legal para o referido pedido. Quanto ao excesso de execução, registro que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada, não havendo que se falar, assim, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1495146, como pretende fazer crê o executado. Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: “Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido”. (ADI 1220, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 12-03-2020 PUBLIC 13-03-2020). Por isso, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; Limitação do débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes. O agravante aduz a necessidade de reforma da decisão agravada, sustentando que o entendimento firmado pelo juízo ofende a sentença executada, sendo necessária a manutenção da TR como índice de correção monetária. Com razão. No caso dos autos, a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização no 32.159/1997 ajuizada pelo Sindireta DF decidiu da seguinte forma: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Tendo em vista o princípio da causalidade sucumbencial, bem como a sucumbência mínima do autor, nos termos do parágrafo único do art. 21, CPC, Condeno exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC. Isento de custas. Após prazo para recurso voluntário, com ou sem a sua interposição, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para reexame necessário, nos termos do art. 475 do CPC. PRI. Interpostas apelações e remetido os autos à segunda instância com remessa necessária, foi proferido julgamento dando parcial provimento à remessa necessária alterando os juros e correção fixados. Vejamos: Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista. Nego provimento aos apelos de ambas as partes. Em face do acórdão que analisou os apelos e a remessa necessária foram opostos Embargos de Declaração pelo Sindicato autor, que restaram providos nos seguintes termos: Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/8/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data. Em face do acórdão que analisou os Embargos Declaratórios, foram opostos novos Embargos de Declaração pelo autor, também providos. Transcrevo (ID 131625029, pág. 29): Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor. A Lei no 11.960/2009 estabelece o seguinte: Art. 5o O art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido pelo art. 4o da Medida Provisória no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 730.462, sob a sistemática da repercussão geral, proferiu o seguinte entendimento: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. (...) 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) (destaquei) Assim, necessária a aplicação do índice de correção firmado no título executivo, sendo incabível ofender a coisa julgada. Outrossim, pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a matéria de ordem pública pode ser apreciada a qualquer tempo, mas que, uma vez analisada, ocorre a preclusão consumativa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENSINO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. DANO MORAL E MATERIAL. NÃO CABIMENTO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Tribunal a quo confirmou a sentença de improcedência de ação de obrigação de fazer, c/c danos materiais e morais em desfavor da Universidade Estadual e, quanto à necessidade de prova pericial, entendeu que a matéria estava preclusa, pois a questão já havia sido indeferida no julgamento do Agravo de Instrumento n. 70063063333, cujo trânsito em julgado já havia ocorrido. E, em relação aos supostos danos, consignou que não houve comprovação do nexo de causalidade entre o ato indigitado e o dano sofrido. 2. Não há falar em cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial, pois mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, quando já tiverem sido objeto de manifestação jurisdicional anterior. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Rever a ocorrência ou não do nexo de causalidade entre o ato indigitado e o dano sofrido demanda o reexame do contexto fático probatório dos autos, o que impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do teor da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.086.822/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.) (destaquei) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SUPRESSÃO. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief). Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.075.371/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. (...) 2. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou projudicato). (...) 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1680522, 07002285920238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. FEPECS. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A CANDIDATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VÍNCULO JURÍDICO. ATO ILÍCITO. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão relativa à ilegitimidade passiva do CEBRASPE, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sujeita-se à preclusão pro judicato, razão pela qual não pode ser rediscutida, uma vez que foi objeto de anterior manifestação jurisdicional. (...) 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1662311, 07128748620198070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no PJe: 25/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Acrescente-se que, conforme esclarecido, o Tema 733 do STF, afirma que a declaração de inconstitucionalidade, por si só, não é suficiente para reformar o estabelecido em sentença transitada em julgado. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao proferiu julgamento no REsp 1.495.146/MG (Tema 905) sob o rito dos Recursos Repetitivos, estabeleceu a necessidade de preservação da coisa julgada: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.TESES JURÍDICAS FIXADAS. (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (...) 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) No mesmo sentido possui entendimento essa eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPRESSA INDICAÇÃO DO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TAXA REFERENCIAL. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E NA FASE EXECUTIVA. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O caso em julgamento trata sobre cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev). Na decisão agravada, o Juiz indeferiu pedido de substituição da Taxa Referencial pelo IPCA-E como critério de correção monetária do crédito em execução, por entender que a matéria está preclusa. 2. Na fase de cumprimento de sentença, os exequentes, ora agravantes, não apresentaram, no momento apropriado, impugnação sobre a taxa de atualização monetária utilizada nos cálculos da Contadoria Judicial, razão pela qual a pretensão de alterar o critério de correção da dívida foi alcançada pela preclusão, conforme art. 507 do CPC. 3. O STF, no julgamento do RE n. 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), afastou a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança nas condenações impostas à Fazenda Pública. 4. O STJ, por seu turno, no julgamento do Tema Repetitivo n. 905, além de confirmar a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) para fins de correção monetária, especificou os critérios aplicáveis nas diferentes hipóteses de condenações contra a Fazenda Pública. Naquela oportunidade, ressalvou-se a necessidade de preservação da coisa julgada "que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto" (REsp 1.495.146/MG, Relator Min. Mauro Campbell Marques. Data de Julgamento: 22/2/2018. DJe: 2/3/2018). 5. Esse entendimento é compatível com as razões expostas no julgamento do RE n. 730.462 (Tema 733), por meio do qual foi assentada a seguinte tese com repercussão geral: "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Relator Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Julgado em 28/5/2015, Dje-177 divulgado em 8/9/2015 e publicado em 9/9/2015). 6. O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) e afastou a incidência da Taxa Referencial como índice de correção monetária em 20/9/2017. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019 e o trânsito em julgado, em 3/3/2020. Já a tese do Tema Repetitivo n. 905 foi firmada em 22/2/2018 pelo STJ, com trânsito em julgado em 13/9/2018. 7. A sentença coletiva objeto do cumprimento de sentença instaurado no Juízo a quo foi proferida em maio de 2016 no processo n. 0033881-20.2015.8.07.0018, momento em que foi estabelecido, expressamente, que o valor da condenação deveria ser atualizado por meio da Taxa Referencial. Em julgamento de apelação, o acórdão prolatado em 19/10/2016 manteve o índice de correção monetária e destacou que, à época, o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 continuava em vigor para os débitos fazendários ainda não inscritos em precatório. O trânsito em julgado ocorreu em 27/9/2018. 8. Constatado que o julgamento do RE n. 870.947 (Tema 810) foi concluído, sem modulação de efeitos, após trânsito em julgado do acórdão objeto deste cumprimento de sentença, devem ser cumpridos os termos estabelecidos no título executivo, inclusive o índice de correção monetária (Taxa Referencial), em respeito à coisa julgada. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1408616, 07399169620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR - TAXA REFERENCIAL. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. ÍNDICE EXPRESSAMENTE ESTABELECIDO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. O Colendo STJ sufragou, no item 4 do julgamento do REsp 1495146/MG (Tema 905/STJ), o entendimento pela preservação da coisa julgada, a ser aferida no caso concreto, referente ao índice de atualização monetária em condenação imposta à Fazenda Pública. (Acórdão 1394292, 07093559420188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada até análise final deste Agravo de Instrumento. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de abril de 2023 18:05:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador